Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746314-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAURICIO COSTA DE ALMEIDA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Petição Criminal, formulada de próprio punho por MAURICIO COSTA DE ALMEIDA, na qual pretende a revisão da condenação que lhe foi imposta por sentença transitada em julgado. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do requerente. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator